Tribunal: TJDFT
Processo: 0733867-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733867-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AIRAN ALMEIDA DE LIMA, ANGELICA ACACIA AYRES ANGOLA DE LIMA RECORRIDO: IMOBILIARIA FERREIRA &amp; OZELAME LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto. 2. Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão monocrática (ID 34788273) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto com a pretensão de reforma do Acórdão no 1415852 proferido pela Turma Recursal (ID 34746117), com fundamento no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. 3. Nas razões do agravo interno (ID 36581812), o recorrente sustenta que “é possível verificar que não houve a melhor aplicação do direito processual, haja vista que o Recurso não foi conhecido, sem que houvesse a prévia intimação dos Agravantes para saneamento do vício apontado”, conforme determinação disposta no art. 932, parágrafo único, do CPC[1]. Pugna pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277, CPC). 4. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada (acórdão) para conhecer e julgar o Recurso Inominado interposto. 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). 6. Nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. 7. Com efeito, a pretensão de reforma de acórdão proferido pela Turma Recursal, não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. 8. Inaplicável o Princípio da Fungibilidade na espécie, pois, ainda que ultrapassada a barreira da existência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimentos específicos. 9. Demais disso, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, haja em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). 10. Do mesmo modo, não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. 11. Outrossim, não é caso de conhecer o recurso como embargos de declaração, porquanto interposto após o prazo de 5 dias[2] (art. 1.024, CPC). 12. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. 13. Ante o exposto, não merece reparo a decisão (ID 35603284) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. 14. Agravo interno conhecido e improvido. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [2] Os agravantes registraram ciência do acórdão (ID 34746117) no dia 31/05/2022 (terça-feira) e o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 23/05/2022 (segunda-feira), ou seja, após o prazo previsto para oposição de Embargos de Declaração (07/06/2022 - terça-feira).” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão violou a ampla defesa e o contraditório em não conferir oportunidade de complementação do pagamento das custas recursais e negar conhecimento ao recurso inominado. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao ID 38830244. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), firmou o entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito